Tribunal: TJDFT
Processo: 0731687-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731687-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIVALDO SANTOS DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a multa aplicada ao patrono, em virtude da não apresentação das razões do apelo no prazo assinalado. As justificativas ora apresentadas, junto com a petição de agravo interno, mostram-se plausíveis, pois fundadas em motivo de saúde (ID 53177850) e deveriam ter sido já apresentadas quando formulado o pedido de reconsideração (ID 52486547). Em juízo de retratação, RECONSIDERO a decisão de ID 52477263. Intime-se. Tornem sem efeito eventuais expedientes de comunicação enviados a OAB/DF. Após, intime-se o Ministério Público de 1o grau para apresentar as contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2023 13:53:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator